Tribunal: STF
Processo: RE 1470225
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. RECURSOS MINISTERIAIS DO MPF E MPE. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME. ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR INVÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’ (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021). 2. No caso dos autos, os policiais militares, após a abordagem e prisão de um dos corréus, pois flagrado na posse de 46 tijolos de maconha, dirigiram-se ao domicílio da paciente indicado por Rafael e, sem mandado judicial, entraram no imóvel, o que configura falta de justa causa para a quebra do princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio. 3. Como já decidido por esta Corte, ‘as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória’ (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021). 4. Nesse contexto, ausentes fundadas razões, afigura-se ilegal a busca domiciliar realizada, sendo, portanto, ilícita a prova. 5. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 12, pp. 1 -2)



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 5º, XI, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    No caso em análise, o Tribunal de origem delimitou a questão da seguinte forma:



    “4. No mais, a paciente e os coinvestigados RODRIGO DOMINGUES e RAFAEL APARECIDO DA SILVA foram autuados em 05 de agosto de 2022, tendo havido conversão em preventiva no dia subsequente, quando a MM.ª Juíza de Direito Dr.ª Patrícia da Conceição Santos assentou:



     ‘(...) Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se, num primeiro exame, que há prova da materialidade delitiva (Auto de Exibição e Apreensão de fls. 39/40 e Laudo de Constatação Provisório de fls. 117/121) e indícios suficientes de autoria e do dolo dos agentes. A esse respeito, depreende-se dos autos que os Policiais Militares efetuavam patrulhamento rotineiro, quando na Rua 12 de Outubro, cruzamento com a Rua Campinas, depararam-se com o veículo VW/Santana de cor azul. Assim que visualizou a viatura, o condutor do veículo empreendeu fuga até parar na Rua Nhandeara, no cruzamento com a Av. Theodoro Rosa Filho. Na ocasião, o condutor tentou evadir-se, razão pela qual foi necessária a utilização de força policial para a sua contenção. O abordado foi identificado como Rafael Aparecido da Silva e, realizadas buscas pessoais, nada foi encontrado. Por sua vez, ao vasculharem o interior do veículo, os policiais militares lograram encontrar, dentro de uma caixa acostada ao banco traseiro, 46 (quarenta e seis) tijolos e meio de substância assemelhada à maconha. Indagado pelos policiais, Rafael confessou ser o proprietário da droga e informou endereços 'falsos' de sua residência, até indicar o endereço localizada à Rua 12 de Olinda, nº 1312, Vila Santo Antônio, como sendo a residência de seu primo Rodrigo e que lá havia mais drogas, acrescentou que o veículo Santana era de sua propriedade. Em continuidade das diligências, os Policiais se dirigiram ao local indicado pelo investigado e lá lograram encontrar mais 100 (cem) tijolos de maconha, em embalagens idênticas àquelas encontradas no veículo, além de uma balança de precisão, dois celulares e R$ 25,00 em notas. Questionado, Rodrigo confirmou ser primo de Rafael e que toda a droga lhes pertencia para comercialização, acrescentou que Rafael foi à sua casa em um veículo Meriva, cor preta, pegou o veículo VWSantana para fazer entrega a um cliente, o que, segundo os policiais, foi confirmado por Rafael adiante. Os abordados disseram que Débora não participava das negociações, mas tinha conhecimento das drogas, a esse respeito, inclusive, foi constatado pelos Policiais que as drogas estavam em local visível para qualquer morador. Em sequência, os Policiais Militares se deslocaram para o município de Catiguá/SP, haja vista ser lá o local em que Rafael mora, quando então em sua residência lograram encontrar outros 3 (três) tijolos pequenos de maconha, cuja embalagem era a mesma das outras drogas apreendias, além de 117 (cento e dezessete) papelotes de maconha pequenos e 6 (seis) papelotes maiores, 85 (oitenta e cinco) papelotes de cocaína acondicionadas em plásticos pretos, 1 (uma) porção maior de cocaína, 1 (uma) balança de precisão pequena e R$ 160,00 em dinheiro. Todos os itens foram encontrados no quarto. Via de consequência foi dada voz de prisão aos envolvidos e encaminhados ao plantão policial. Débora alegou que conversou com o advogado antes de audiência. Disse que não teve agressão policial, mas não houve a autorização para acesso à residência. Alegou que tinha acabado de chegar em casa quando os policiais chegaram e perguntaram pelo marido, momento em que entraram na residência, deixando a custodiada do lado de fora. O marido da depoente é o Rodrigo e estava tomando banho. Rafael é primo do Rodrigo e não mora na residência. Não conhece os policiais que fizeram a abordagem. Alegou que não sabia da existência da droga na residência. Rafael disse que é usuário de maconha e está cumprindo pena por tráfico de drogas em regime aberto. Confirmou que conversou com advogado antes da audiência. Disse que não teve agressão policial quando da abordagem e não conhece os policiais que fizeram a abordagem. Alegou que está passando por dificuldades financeiras e recebeu a proposta de distribuir a droga. Pediu ajuda para o Rodrigo, seu primo, para guardar uma parte da droga e ele aceitou guardar porque também estava passando por dificuldades financeiras. Disse que o veículo Santana é do Rodrigo e o Meriva é do depoente e de sua esposa. Recebeu a proposta durante o dia e pediu para o primo guardar no mesmo dia. Alegou que Débora não estava em casa quando o primo recebeu os entorpecentes. Disse que estava praticando o tráfico em Catiguá, 'estava iniciando o movimento'. Rodrigo disse que é usuário de maconha. Alegou que conversou com o advogado antes da audiência. Disse que não houve agressão policial quando da abordagem e não conhece os policiais que fizeram a abordagem. Alegou que o primo Rafael disse que ia deixar um 'negócio' na casa do custodiado e pegou o carro deste. A esposa Débora não estava em casa. Quando ela chegou, foi tomar banho e ela nada sabia sobre o que Rafael havia deixado na casa do custodiado. Quando os policiais chegaram, estava tomando banho e pegou a primeira roupa que achou, que era o uniforme do trabalho. Na situação, constata-se que os indiciados estavam em atitude típica de tráfico ilícito de drogas. Nesse passo, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, pois, sem adentrar ao mérito, o grau de reprovabilidade da conduta; a elevada quantidade de entorpecentes; a variedade da droga apreendia; o local da apreensão, inclusive de dinheiro em espécie e balança de precisão, dão mostras de dedicação ao crime e que qualquer outra medida que não seja a prisão preventiva ensejará em grande risco à sociedade. Acresça-se a isso o fato de o investigado Rafael ser reincidente específico para o tráfico ilícito de entorpecentes (fl. 109), o que demonstra que em liberdade continuará a delinquir, o que já o fez, pois posto em liberdade em passado recente (11/08/2021). Importante ressaltar que a despeito da primariedade dos indiciados Rodrigo e Débora, não possuem de per si o direito subjetivo à liberdade, mormente quando outros elementos constantes dos autos (a exemplo da vultosa quantidade de drogas apreendidas fls. 39/40 e 117/121) recomendam e indicam a custódia preventiva, como no presente caso. Além disso, digno de nota que o crime em tela representa um malefício à sociedade, à saúde pública, ocasionando temor nas pessoas, além de fomentar a prática de outros inúmeros delitos. Insta salientar que, não obstante tenha sido alegado por Débora que não autorizou a entrada em sua residência, os policiais somente foram à residência de Débora e Rodrigo, em Catanduva, e de Rafael, em Catiguá, porque Rafael indicou o endereço, após ter sido abordado com grande quantidade de entorpecentes, sendo transportado no veículo de propriedade de Rodrigo. E o fato de terem sido encontradas tabletes de maconha embalados da mesma forma dos encontrado no veículo conduzido por Rafael e nas residências de Rafael e de Débora é forte indício de que estão associados na traficância e que há uma organização para a difusão ilícita de entorpecentes, o que melhor será apurado durante a instrução processual penal, mas diante da enorme quantidade de drogas apreendidas e os petrechos de tráfico, é caso de conversão em flagrante de TODOS os custodiados em preventiva, para acautelar a ordem pública, evitando a recidiva criminosa. De outro norte, importante consignar que não há se falar em nulidade da abordagem policial, pois configurada a fundada suspeita da busca veicular e pessoal de Rafael ante a fuga dos policiais e a desobediência da ordem de parada e ainda que a abordagem na residência de Rafael, em Catiguá, e de Débora e Rodrigo, em Catanduva, decorreu da continuidade da diligência que encontrou os entorpecentes com Rafael, no veículo Santana, sendo que ele indicou o endereço no qual estavam os demais entorpecentes, que era a residência de Débora e Rodrigo e a residência de Rafael. Salienta-se, ainda, que o delito de tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, ou seja o flagrante é permanente, de forma que havendo a indicação da guarda de drogas em local indicado por um dos averiguados, ante a enorme quantidade de entorpecentes com ele apreendida, está plenamente caracterizada a fundada suspeita disposta no artigo 244 do Código de Processo Penal, não havendo falar-se em nulidades. Não se mostra verossímil, numa análise perfunctória, que Débora e Rodrigo nada soubessem sobre a guarda dos entorpecentes em sua residência, ante a considerável de drogas apreendidas, o que era visível para qualquer pessoa, e por ter Rafael utilizado o veículo de propriedade de Rodrigo, sendo que Rafael alegou que Rodrigo aceitou guardar os entorpecentes por também estar passando por dificuldades financeiras. Com efeito, constatada a gravidade em concreto do delito, consubstanciada na elevada quantidade de droga apreendida, justifica-se a decretação da prisão preventiva dos indiciados para garantia da ordem pública. (...) Diz-se mais, conquanto Débora e Rodrigo sejam primários, a grande quantidade de droga apreendida com os investigados poderá inviabilizar ou reduzir o alcance de aplicação do parágrafo 4º do art. 33, da Lei 11.343/06, inclusive porque não se sabe, até o presente momento, se os autuados integram organização criminosa (...). Ademais, a medida também é necessária para garantir a aplicação da lei penal, evitando que os acusados possam se evadir, assegurando a citação e sua participação nos principais atos processuais. Assim, a par do preenchimento dos requisitos em abstrato, como já explicado, o delito também apresenta gravidade concreta, o que não recomenda ou induz à conveniência/licitude da liberdade. Por fim, os elementos de convicção contidos nos autos não revelam, até o momento, a existência das excludentes previstas nos incisos do art. 23 do Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito - art. 310, parágrafo único c/c art. 314 do CPP). Do exposto, conclui-se que não se mostra adequada, na espécie, as demais medidas cautelares previstas na Lei Processo Penal (CPP, art. 310, II). Assim, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante delito dos indiciados RAFAEL APARECIDO DA SILVA (...), RODRIGO DOMINGUES (...) e DÉBORA CAROLINE LOUREIRO’ (fls. 124/30 dos autos principais).” (doc. eletrônico 3, pp. 5-10, grifei)



    Já a Corte Cidadã analisou a questão da seguinte maneira:



    “A decisão agravada deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Conforme registrado na decisão agravada, os policiais militares, após a abordagem e prisão de um dos corréus, pois flagrado na posse de 46 tijolos de maconha, dirigiram-se ao domicílio da paciente indicado por Rafael e, sem mandado judicial, entraram no imóvel, o que configura falta de justa causa para a quebra do princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio.



    Portanto, tais elementos, como demonstrado, não são suficientes para chancelar a entrada na residência. Entende esta Corte que ‘[o] ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2021).



    Desse modo, ausentes fundadas razões para a busca domiciliar, calcada em elementos que não demonstram haver crime em flagrante dentro do imóvel, afigura-se ilegal a busca domiciliar realizada, sendo, portanto, ilícita a prova.



     Outrossim, como consta da decisão agravada, não houve registro da autorização de entrada na residência nem sua comprovação pelos agentes policiais, devendo ser consignado que ‘as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de dr ogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021)’



    [...]



    Ressalte-se que não se cuida, na espécie, de revolvimento do conjunto probatório dos autos, senão de requalificação (revaloração) jurídica de fatos incontroversos, amplamente debatidos pelas instâncias ordinárias.” (doc. eletrônico 12, pp. 10-12)



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a entrada na residência, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    No caso concreto, verifica-se que a entrada em domicílio justifica-se pela denúncia de um dos corréus, após ter sido flagrado com grande quantidade de entorpecentes, consubstanciando-se, assim, de forte indício da prática da conduta de ter em depósito substância entorpecente. Ademais, na residência, foram encontrados “mais 100 (cem) tijolos de maconha, em embalagens idênticas àquelas encontradas no veículo, além de uma balança de precisão, dois celulares e R$ 25,00 em notas”.



     A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a tese exarada no Tema 280/RG desta Corte Suprema:



     “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido. (HC 208598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 10. Agravo interno desprovido.” (HC 232283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023, grifei)



    Posto isso, dou provimento ao recurso para declarar válida a prova obtida por meio de busca e apreensão no domicílio da recorrida e cassar a ordem de habeas corpus concedida pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator